Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-52.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito civil. Ação de nulidade de contrato e reparatória. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, ora embargada, para reformar parcialmente a sentença a fim de majorar a quantia a ser restituída pelo réu ao autor para R$ 8.411,97 (oito mil quatrocentos e onze reais e noventa e sete centavos).
2. Em suas razões recursais (ID 78411491), a parte embargante expõe que a alegação do embargado de que transferiu para o embargante a quantia de R$ 528,00 em 04/09/2023 foi rechaçada na contestação. Pontua que, de acordo com o extrato bancário, a referida quantia (R$ 528,00) não foi transferida ao embargante, mas para M. V. M. M e que o valor que foi transferido para o embargante foi apenas R$ 30,00 (trinta reais). Aponta que o acórdão recorrido não considerou o tempo de uso efetivo do veículo pelo embargado (16 meses e 12 dias), limitando-se a deduzir apenas a desvalorização do bem (R$ 1.112,00). Defende que, além de decotar o valor da desvalorização do veículo pela depreciação, conforme foi decidido em ambos os julgamentos, deve-se, também, decotar do valor a ser restituído ao embargado o tempo de uso do bem pelo embargado, sob pena de enriquecimento sem ilícito (sic). Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar: a) a contradição e omissão ventilada e, por conseguinte, determinar a exclusão do valor de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), em 04/09/2023 (ID 73192324, pág. 4) do montante a ser restituído, por não ter sido efetivamente transferido ao embargante; e b) seja arbitrado, por equidade, valor a ser decotado em razão do uso do veículo pelo embargado, correspondente ao período de 16 meses e 12 dias, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 78768561, pelo não conhecimento dos embargos diante da manifesta inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC para coibir o uso abusivo dos embargos de declaração para fins meramente protelatórios.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Desse modo, a preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
8. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que, considerando a inadimplência de parte das parcelas de financiamento de veículo, conforme reconhecido pelo autor na petição inicial e no boletim de ocorrência colacionado aos autos, bem como dos tributos do veículo, assistia razão ao réu de exigir a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil; b) que, nesse contexto, devem as partes retornar ao status quo ante a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, ou seja, o veículo deveria retornar ao réu e devem ser devolvidas ao autor as parcelas do financiamento e o ágio por ele pagos, devendo ser considerado, ainda, o prejuízo ao réu decorrente da redução de valor do veículo em razão de sua utilização e dos pagamentos de tributos e taxas para retirada do veículo após apreensão administrativa; c) que o réu deve devolver os valores pagos pelo autor, dentre eles o valor questionado pelo embargante de R$ 528,00, em 04/09/2023 (ID 73192324, pág. 4); d) que, com relação à desvalorização do veículo, considerando a impossibilidade de sentença ilíquida nos Juizados Especiais (art. 38, Parágrafo Único, da Lei 9.099/1995), esta deveria ser arbitrada por equidade em R$ 1.112,00 (mil cento e doze reais), observados os valores do veículo conforme consulta FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/) com referência de fevereiro de 2023 (R$ 30.569,00) e julho de 2024 (R$ 29.457,00).
11. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
17. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.